Tribunal: STF
Processo: RE 92815
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
- Utilização da expressão  "parentes até 2º grau", em lei local (art. 244 da Lei  10.261/68  do  Estado  de  São  Paulo),  para
abranger também os afins. 
- Interpretação, que conclui que o legislador, sem rigor de técnica, emprega, em lei local, a palavra "parentes  até 2º grau" para abarcar os afins, não nega vigência com artigos  330  e 333 do Código Civil, até porque, como observa ESTEVAM DE ALMEIDA,  "a epígrafe geral do Título V - DAS RELAÇÕES DE PARENTESCO - do qual faz parte aquele artigo, logo nas disposições preliminares,  inculca  não repugnar ao pensamento legal que  os  ditos  aliados  se  tenham  por parentes".  
- Dissidio  de  jurisprudência  não  demonstrado.   
Recurso extraordinário não conhecido.